Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700555-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANESIO SOARES DE MORAES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Noticia o agravante que o plano de saude Bradesco já restou implantado em favor o agravado. Assim sendo, não há mais interesse quanto a revogação da liminar neste aspecto. Quanto a multa cominatória, não há elementos disponíveis que recomendem a atribuição do efeito suspensivo, que pode comprometer o efeito persuasivo da fixação prevista em lei. Ademais, o próprio agravado não afasta a hipótese de mora, caso não reconhecida a sua legitimidade passiva para causa. Ausente a plausibilidade, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se para informações, após vista para contrarrazões. &lt;TEXTO&gt; Brasília/DF, 3 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito